Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010302-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO
DR. DANILO VITOR MARTINS CUNHA
PACIENTE:
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000530-86.2020.811.0039 (PJe), em que pronunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II [Fato 01]; art. 129, §9o c/c art. 61, inc. II, alínea h [Fato 02]; e art. 147 c/c art. 61, inc. II, alíneas f (por duas vezes) e h (vítima Maria do Carmo), todos do Código Penal (Fatos 03 e 04); em concurso material e com as implicações da Lei n.o 11.340/06, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
Como primeira vertente ensejadora da presente impetração, os firmatários do remédio heroico defendem a nulidade da decisão que manteve a constrição cautelar do paciente, sob o viés da violação ao art. 93, inc. IX da CF/88, porquanto afirmam que além de não proceder com a reavaliação periódica da prisão, tal como prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP; a d. autoridade inquinada de coatora se utilizou da técnica da fundamentação per relationem, mas fazendo alusão a uma decisão proferida ao analisar Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face da sentença de pronúncia, que “em nada se referia aos fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente”; de forma que os argumentos lançados para justificar a manutenção do ergástulo para garantia da ordem pública se revelam genéricos e não se prestam a demonstrar a imprescindibilidade da custódia no atual momento processual, mormente porque o paciente não demonstra possuir uma periculosidade social.
Outrossim, invocam a excepcionalidade da prisão preventiva e asseveram que não subsistem os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, pois afirmam que conquanto a d. autoridade impetrada tenha assentado a necessidade da prisão para garantia da ordem pública na suposta gravidade das condutas perpetradas, os depoimentos judiciais prestados pela vítima e ex-convivente do increpado, senhora Cícera Araújo Antoniasse, são conflitantes com a versão apresentada por ela durante a fase policial, e evidenciam que o paciente não agiu com animus necandi, porquanto a procurou apenas para conversar e adentrou na residência com o consentimento da ofendida, de modo que as lesões corporais sofridas pela ex-convivente e pela genitora desta foram cometidas “no calor de uma discussão familiar”, que não passou de um “mal entendido que culminou em vias de fato” (sic – ID 90601984, p. 11/21).
Ainda nesse contexto, aduzem que também não se sustenta o alardeado receio de reiteração delitiva, pois no momento em que decretada a sua prisão preventiva, o paciente respondia a nenhuma outra ação penal; e acrescentam que, conquanto existam duas outras anotações criminais anteriores em seu desfavor, uma delas diz respeito à inquérito policial em que o paciente figura como vítima de crime de estelionato, ao passo que a outra corresponde a um Termo Circunstanciado de Ocorrência já arquivado, não havendo indicativos de que o increpado seja um habitual transgressor da Lei.
Com lastro em tais argumentos, os impetrantes reclamam a concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão proferida pela MM. Juíza singular, revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
O writ veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 90601998 ao ID 90611491.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em decorrência do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1010507-25.2020.811.0000 e da prévia distribuição do RESE n.o 1010056-63.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, ao proferir o decisum anexado no ID 90601998 – pág. 185/186, por meio do qual foram acolhidos os aclaratórios opostos pelo i. representante ministerial, a MM.a Juíza de 1o grau concluiu pela manutenção da “decisão encartada em ID n. 46466745, pelos fundamentos nela exarados”; e em um exame sumário dos autos, verifiquei que referida decisão trata-se, em verdade, da sentença de pronúncia (ID 90601998, p. 215/226). E, ao que parece, na oportunidade em que prolatada a aludida sentença, a d. magistrada de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de manter a segregação cautelar do acusado por vislumbrar a subsistência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, assentando a perseverança da medida constritiva na presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de “garantir a ordem pública, devido à gravidade em concreta do fato” (sic).
Com efeito, ainda que eventualmente não tenham sido pormenorizados os elementos fáticos que ensejaram a conservação da medida constritiva vergastada, a priori, não estava a MM.a Juíza a quo obrigada a fazê-lo de forma minudente, pois, de acordo com o entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Demais disso, é certo que a prisão preventiva imposta ao beneficiário deste writ encontra suporte no decreto segregatício originário, o qual já foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 1010507-25.2020.811.0000 - também impetrado em benefício de Antônio Aparecido Alves Cardoso e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise, oportunidade em que o Colegiado concluiu pela legalidade do decreto segregatício e pelo acerto da motivação empregada pela magistrada singular; de maneira que, eventual arrefecimento do periculum libertatis na hipótese deve ser analisado no momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento colegiado da ação presente constitucional.
Acresça-se, ainda, que para além de as transcrições contidas na petição inicial relativas ao depoimento judicial da vítima Cícera não conduzirem à conclusão lógica de falta de intenção de matar, ao contrário, em diversos momentos a ofendida relata “...foi onde que ele erguendo o facão pra cima, e a minha mãe tentando tirar o facão da mão dele pra não acontecer uma tragédia...” (p. 12), “...porque se fosse pra morrer que seja eu e a minha mãe...” (p. 14) e “...ele me empurrou em cima do fogão a gás, com o facão na mão, aí só falou pra mim que ia me matar e que eu não prestava...” (p. 14); o habeas corpus não é a via adequada para se discutir eventual animus necandi do paciente, já tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidido que o writ não comporta análise de tese de desclassificação da conduta, uma vez que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TESES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE ANIMUS NECANDI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE SOLTURA AMPARADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.
1. A análise das teses relativas à ausência de materialidade delitiva e de animus necandi no comportamento do Acusado, bem como o pleito de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é inviável na via eleita. (...).” (RHC 125.165/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021). Grifei.
Ademais, é sabido que a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator